Tribunal: STF
Processo: Rcl 51167
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    O embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ele suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que o reclamante, ora embargante, não logrou êxito em comprovar teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF.



    O recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo por alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88 teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 



    Formalizado agravo interno, a autoridade reclamada desproveu o recurso, estando a ementa do acórdão assim redigida:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. Recurso desprovido.” 



    Na decisão ora embargada, fiz constar que



    “o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.”.



    Não há, portanto, injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    O embargante limita-se a aduzir, sem demonstrar, afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e a repetir os argumentos já lançados na petição inicial da reclamação, pretendendo, efetivamente, o rejulgamento da questão controvertida, o que não é cabível em sede do recurso aclaratório.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente